Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não apontando os réus embargantes qualquer desses vícios no acórdão, não existe, pois, questão a ser integrada ou suprida.

3. Uma vez proferida sentença de resolução do mérito da ação, resta exaurida a jurisdição em primeira instância, e a interposição de apelação, com o efeito devolutivo que lhe é ínsito, devolve ao Tribunal o conhecimento e o amplo exame da matéria discutida.

4. Havendo rejulgamento da apelação por determinação do Presidente da Corte, com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC, os julgadores que compõem o órgão colegiado ostentam livre convicção para promover o reexame de toda a matéria controvertida.

5. Se a intenção dos réus embargantes é de reformar o acórdão, devem se valer das vias recursais cabíveis, não sendo os embargos de declaração o recurso adequado para tanto.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.